Tribunal: CARF
Processo: 19615.000619/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19615.000619/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.823 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de julho de 2020
Recorrente
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DO RECIFE - CDL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/03/1997
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. NFLD. COMPENSAÇÃO A MAIOR.
Lançamento de contribuições previdenciárias correspondentes à parte da
empresa, sobre glosa dos valores no pagamento de empregados, onde as
compensações foram efetuadas a maior que os valores efetivamente recolhidos
nas Guias de Recolhimento da Previdência Social - GRPS.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DEPÓSITO RECURSAL.
DESNECESSIDADE.
Depósito recursal para aceitação do Recuso é desnecessário, uma vez que a
Medida Provisória n° 413, de 03/01/2008, sucedida pela Lei no 11.727, de
2008, revogou os §§ 1° e 2° do art. 126 da Lei n° 8.213/1991, que
determinavam tal requisito. Súmula Vinculante no 21 do STF.
APRESENTAÇÃO
DE
NOVAS
ALEGAÇÕES
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, uma vez que
não apresentados motivos para possível relativização do instituto da preclusão.
Alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19615.000619/2007-07
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000619/2007-07

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 228/230), interposto contra a DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO N° 15.421.4/0092/2006 da Delegacia da Receita Previdenciária em Recife/PE
(e-fls. 209/215), que monocraticamente considerou improcedente em parte a impugnação (e-fls.
83/86), interposta contra Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD (e-fls. 03/14),
relativa a contribuições previdenciárias correspondentes à parte da empresa, sobre glosa dos
valores no pagamento de Autônomos e/ou Administradores, onde as compensações foram
efetuadas a maior que os valores efetivamente recolhidos nas GRPS, no valor de R$ 487.417,96,
composta de valor principal, multa de ofício e juros de mora, consolidada em 29/10/1999.
2. Adoto o Relatório da referida decisão da DRP/Recife, aqui transcrito por
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos.
1. A fiscalização previdenciária verificou que a empresa supracitada nada recolheu ao
INSS em termos de contribuições patronais (campo 17 da Guia de Recolhimento da
Previdência Social - GRPS) nas competências 05/1996 a 03/1997, sob a alegação de
direito à compensação, advindo da sentença exarada na ação declaratória n.° .
94.102.58-5 / 10° Vara/ Justiça Federal, em 30/11/1995.
2. Ao identificar excesso nos valores compensados, o fiscal notificante glosou o
excedente da compensação efetivada pela empresa no referido período, constituindo a
presente NFLD.
3. Inconformado, o contribuinte ingressou com defesa, ocasião em que requereu a
improcedência da NFLD, argüindo, em síntese que:
I - as compensações foram efetuadas em estrita obediência à determinação judicial
constante da sentença do processo n.°94.0010258-5, da 10° Vara Federal da Seção
Judiciária de Pernambuco, já transitado em julgado;
Il - a matéria tratada na presente NFLD já foi, anteriormente, objeto de outra notificação
por parte da Autarquia Previdenciária: a NFLD 32.197.683-5, cuja exigibilidade se
encontra suspensa por força de liminar proferida no Mandado de Segurança n.° 98.470-
0, da 10° Vara Federal da Seção Judiciária deste Estado.
III - inequívoco o seu direito em realizar ditas compensações, exatamente pelo
“quantum" apurado na execução judicial, cujo "decisum” encontra-se sob o pálio da
coisa julgada, que somente poderia, em tese, ser desconstituída por via de ação
rescisória.
4. É o Relatório.
3. A ementa da Decisão de piso, no sentido de improcedência parcial da
Impugnação, é transcrita a seguir:
EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO
DE
DÉBITO
-
NFLD.
A
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS TEM POR LIMITE O MONTANTE
RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, ATUALIZADO E ACRESCIDO DOS
JUROS COMPENSATÓRIOS. O EXCEDENTE DEVE SER GLOSADO,
CONSTITUÍDO SALDO CREDOR DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
4. Do voto da Decisão, transcrevem-se a seguir trechos de notada relevância:
(...)
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000619/2007-07

FUNDAMENTAÇÃO:

5. A discussão do presente lançamento cinge-se ao montante do crédito que a
notificada/defendente possuía para se compensar com as contribuições previdenciárias
efetivamente por ela devidas ao INSS no período de 05/96 a 03/97.
6. O crédito da defendente, conforme ressaltado na sentença da ação declaratória n.°
94.102.58-5 / 10a Vara/ Justiça Federal, advém dos recolhimentos indevidos, a título de
contribuições sociais incidentes sobre pagamentos feitos a autônomos e
administradores, na égide do inciso I, do art. 3°, da Lei 7.787/89 e do inciso I, do art.
22, da Lei 8.212/91 (Lei do Custeio da Previdência Social), em suas redações
originárias.
(...)
8. A sentença da citada ação judicial n.° 94.102.58-5, pautando-se nas decisões
emanadas do tribunal supremo pátrio, nada mais fez que declarar a inexigibilidade das
exações previstas no inciso I, do art. 3°, da Lei n.° 7.787/89 e inciso I, do art. 22, da Lei
n.° 8.212/91, no pertinente às contribuições de autônomos, declarando à autora o direito
à compensação das mesmas.
(...)
10. Assim, em conformidade com a citada sentença, os valores compensáveis referem-
se às competências de 09/89 a 06/94, conforme guias de recolhimentos a fls. 32/63 e
66/68 do processo em pauta.
(...)
12. Também a defendente considerou em sua planilha, cuja cópia encontra-se a fls.
28/30, como valores a compensar os correspondentes às bases-de-cálculo e não os
valores das contribuições indevidamente recolhidas, majorando equivocadamente os
montantes da compensação.
13. Some-se a isto a utilização, na citada planilha, de índices de correção diversos dos
empregados pelo INSS, em oposição ao disposto na sentença da ação declaratória n °94
0010258-5 da 10° Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, no sentido de que
os créditos da autora deveriam “ ser corrigidos pelos mesmos índices de correção
aplicados, no período, aos créditos previdenciários do lNSS".
14. O Serviço de Orientação da Arrecadação do INSS em Recife, esclareceu, a fls.
150/152 dos autos, cuja cópia passa a integrar a presente decisão-notificação, que a
atualização monetária dos créditos da Autarquia Previdenciária obedece, para o período
em questão, ao prescrito nas Leis n.°s 7.784/89 (BTNF até 01/02/91) e 8.383/91 (UFIR
de 02/01/92 até 31/12/95), inexistindo amparo legal para a utilização da TRD nos
cálculos de correção monetária de contribuições sociais.
15. Nessa diretriz, foi elaborada a planilha de fls. 142/143 dos autos, com os valores de
contribuições sociais indevidamente recolhidos pela empresa, passíveis de
compensação, extraídos das respectivas guias de recolhimentos de fls. 32/63 e 66/68 dos
autos, devidamente atualizados até 31/12/94, uma vez que a atualização monetária foi
extinta a partir de 01/1995, resultando, em conseqüência, a quantia de 39.211,7203
UFIR, correspondente ao principal atualizado. Mencionado valor, convertido em Real
com a utilização da UFIR vigente em 31/12/95, resultou em R$31.181,16.
16. Sobre o valor acima corrigido, incide, a partir de 01/01/1996, juros compensatórios
equivalentes à taxa SELIC, com base no \§ 4°, do art. 39, da Lei n.°9.250/95.
(...)
18. Assim, o montante compensável pela empresa, no período, é de R$134.413,82 [=
R$ 31 .181,16 (principal) + 3.232,66 (juros)].
Não procede a alegação da defesa de que somente por intermédio de ação rescisória
poderia o INSS rever a compensação entabulada pela empresa. É que o contribuinte
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000619/2007-07

obteve judicialmente `o direito à compensação das contribuições indevidamente
recolhidas. Porém, tal reconhecimento não implica na impossibilidade de a Previdência
Social fiscalizar e verificar a regularidade da operação e, identificando erros nos valores
compensados, efetuar a glosa, cobrando o excedente, com os devidos acréscimos.
20. Outrossim, cabe esclarecer que o objeto da NFLD 32.197.683-5, lavrada em
28/02/97, contra a defendente. refere-se à caracterização como segurados empregados
dos trabalhadores considerados pela empresa como autônomos no período de 06/89 a
01/1997, cobrando o INSS, assim, as contribuições sociais pagas aos mesmos como se
segurados empregados fossem, sem dedução dos valores recolhidos pela empresa na
rubrica autônomos, já que a mesma vinha se compensando de tais importâncias.
21. A NFLD 32.197.683-5 exauriu o contencioso administrativo, sendo mantida
integralmente, conforme cópias de decisões a fls. 131/138 dos autos. inscrita em dívida
ativa, teve sua execução suspensa em virtude do MS 98.0000470-0 / 10* Vara Federal
da Seção Judiciária deste Estado, impetrado pela defendente.
22. Foi exarada sentença na referida ação, denegando a segurança almejada pela parte
impetrante e cassando a liminar anteriormente concedida em favor da Câmara de
Dirigentes Lojistas do Recife, conforme pronunciamento da Procuradoria do INSS, a
fls. 168 do presente processo. A impetrante apelou da decisão e a 3° Turma do Egrégio
TRF 5° Região, negou-lhe provimento, conforme consulta a fls. 190/196.
23. inexiste, em conseqüência, no momento, impedimento à cobrança da NFLD
32.197.638-5.
24. No entanto, como no MS 98.0000470-O o contribuinte discute se existe efetivo
vinculo empregatício com os segurados por ela declarados como autônomos, optamos
pelo desmembramento das referidas contribuições, conforme guias de fls. 21/26,
passando, assim, a compor processo apartado, a ser decidido quando do trânsito em
julgado da referida ação mandamental, remanescendo, assim, na presente NFLD apenas
os excedentes de compensação relativos às contribuições patronais incidentes sobre os
salários-de-contribuição dos segurados empregados declarados nas citadas guias
(competências 05/96 a 03/97), conforme a seguir demonstrado:
DECISÓRIO
25. Isto posto, DECIDO:
a) julgar PROCEDENTE EM PARTE a NFLD 35.029.043-,1, tendo em conta seu
desmembramento, conforme fls. 187/188, e as retificações assinaladas no despacho de
fls. 189 dos autos;
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da Decisão de primeira instância, na data de
23/11//2009 (AR de e-fls. 116), a ora Recorrente apresentou seu recurso, em 22/12/2010 (e-fls.
228), sendo então seus argumentos extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- sustenta a tempestividade de seu Recurso e a desnecessidade de efetuar o
depósito prévio no valor de 30% do valor da exigência fiscal com base na Jurisprudência do STF
e na falta de disposição legal;
- expõe sucinto histórico dos fatos; e
- entende que enquanto o INSS entendeu que a interessada efetuou a
compensação com base na sentença proferida na fase de conhecimento do processo no
94.0010258-5, que tramitou perante a 10a Vara federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na
verdade a contribuinte teria se baseado em nova sentença homologatória dos cálculos, proferida
na fase de execução (fase de cumprimento de sentença), a qual teria transitado em julgado sem
interposição de recurso pelo INSS.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000619/2007-07

6. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso.
7.É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
9. De pronto deve ser destacada a desnecessidade do depósito recursal para o
andamento do processo em Segunda Instância, uma vez que a Medida Provisória n° 413, de
03/01/2008, sucedida pela Lei no 11.727, de 2008, revogou os §§ 1° e 2° do art. 126 da Lei n°
8.213/1991, que determinavam a realização de depósito prévio como requisito para a aceitação
do recurso. Destaque-se, indubitavelmente, a Súmula Vinculante no 21 do STF.
10. Observa-se claramente que a ora recorrente embasa seu recurso unicamente na
existência de uma, por ela denominada, “nova sentença homologatória dos cálculos”, não
considerada pela DRP, portanto tratando-se de argumento não presente na impugnação e peça
probatória não presente neste processo administrativo (a sentença presente nos autos e relativa ao
seu direito a compensar é a declaratória, às e-fls. 72/76 e novamente às e-fls. 96/100).
11. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em
sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o
processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser
apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento
processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, abaixo transcrito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no. 9.532/97)
12. Nenhuma das hipótese de relativização da preclusão previstos no § 4o do
acima destacado artigo 16 foi comprovada. Assim, mister notar que o recorrente não pode
modificar o pedido ou invocar outra causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso,
sob pena de violação dos princípios da congruência, estabilização da demanda e do duplo grau
de jurisdição administrativa, em ofensa aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o
§ 4o do art. 16), bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC),
mormente quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.823 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19615.000619/2007-07

13. Ressalte-se que nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF, a impugnação formalizada deverá estar
instruída com os documentos em que se fundamentar, e no artigo 16 do mesmo PAF, está
disposto que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamentar,
com as provas que possuir.
14. Destaque-se que o interessado teve oportunidade de contestar os dados
apurados pela Fiscalização, fundamentando sua defesa com os elementos de prova suficientes e
necessários a infirmar os dados utilizados na efetivação do lançamento, mas no entanto, não o
fez de forma plena. Assim, as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não
podem prosperar.
15. Portanto, diante do argumento precluso apresentado pela recorrente,
desacompanhado de provas que pudessem relativizar sua preclusão, conclui-se que não deve ser
conhecido o recurso.
Conclusão
16. Isso posto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital